Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003972-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS COSTA - CPF: 004.604.051-01 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 3.
NEGATIVA DE AUTORIA – ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
4
. HC EM PARTE CONHECIDO E NO REMANESCENTE
DENEGADO – PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia ser ele reincidente, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas (monitoração eletrônica) não serviria para impedir que o paciente cometesse novo crime;

3.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente e a alegação de que a droga apreendida com ele era para consumo pessoal, por não estar alicerçado em provas pré-constituídas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rodrigo dos Reis Costa
cuja prisão em flagrante pela suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, foi
convertida
preventiva pelo
M.M. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá-MT
, ora indicado como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante
nega que o paciente seja traficante
, apontando-o como mero usuário de entorpecentes, bem como, sustenta a
inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva e a
suficiência de imposição de medidas cautelares diversas
(fls. 4/17).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de fls. 57/59.

Informações judiciais anexadas as fls. 64/65.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 67/72):

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Suscitada negativa de autoria, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos, destinavam-se ao consumo próprio – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de
habeas corpus
. Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo garantia da ordem pública, consubstanciado para evitar a recalcitrância criminosa – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Rodrigo dos Reis Costa
foi preso em flagrante no dia 9 de fevereiro de 2023, pela suposta autoria do delito de Tráfico de drogas, porque foi flagrado em local apontado como ponto de venda de entorpecentes trazendo consigo 21 porções de pasta base de cocaína e R$ 229,00 em dinheiro trocado.

Na sequência, tal prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
tendo em vista a propensão delitiva do paciente que possui diversos registros criminais, sendo, inclusive, reincidente (fls. 19/24).

Sendo assim, considerando o teor do Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispondo que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conclui-se que nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

Prosseguindo, consigno que
in casu
não há que se cogitar em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública
impedido que
Rodrigo
volte a delinquir.

Quanto ao ponto, assim entende o STJ:

“(...). 2. A prisão preventiva também se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que o agravante possui outros registros criminais. (...)

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...). (STJ. AgRg no HC n. 735.983/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

“(...) 3. A decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante.

Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Ademais, lembro ao impetrante que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é na tese de negativa de autoria.

Dessarte, se o paciente é usuário de drogas ou traficante é questão a ser dirimida no bojo da ação penal correlata.

Por oportuno, registro que é entendimento sedimentado neste TJMT o de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Orientativo n. 42
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017).

Dessarte, deixo conhecer da tese em questão.

Diante do exposto,
em
parcial conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte deste
Writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023